Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709322-73.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALYNE DE OLIVEIRA RESENDE, ROBERTO RESENDE FERREIRA, BRUNA RESENDE GAGLIONONE, BAMBU MARKETING E SERVICOS EIRELI - ME, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ALYNE DE OLIVEIRA RESENDE, ROBERTO RESENDE FERREIRA, BRUNA RESENDE GAGLIONONE, BAMBU MARKETING E SERVICOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis (ID 26514987 e ID 26514991) interpostas contra a sentença ID 26514970, confirmada após embargos de declaração, cujo dispositivo transcrevo: Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, confirmando a tutela de urgência deferida e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para OBRIGAR a parte requerida a restabelecer o plano de saúde perante os requerentes, mantendo-se a multa anteriormente estabelecida. Na apelação ID 26514991, interposta pela Ré UNIMED, esta pleiteia a concessão de efeito suspensivo, pois a sentença confirmou a antecipação de tutela, de modo que será impelida a pagar multa pelo cancelamento do plano, em razão da inadimplência após determinação do Juízo a quo. Aduz que fez nova suspensão do plano, uma vez que a Apelada não realizou o pagamento da mensalidade em outubro/2020. No mérito, alega que o cancelamento do plano foi regular, pois a beneficiária estava inadimplente por período superior ao previsto em contrato. Preparo recolhido (ID 26514992). Decido. DO EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A sentença confirmou a decisão antecipatória de tutela. Desse modo, aplica-se o inciso V do §1o do art. 1.012 do CPC, segundo o qual a sentença começa a produzir imediatamente seus efeitos. As alegações que baseiam o pedido de efeito suspensivo ao apelo já foram deduzidas em agravo de instrumento n. 0751918-35.2020.8.07.0000. Em tal agravo, a UNIMED sustentou que teria reativado o contrato de seguro saúde dos agravados, em cumprimento à determinação judicial proferida em 26.08.2020 (ID no 70857309). No entanto, explica que teria sido obrigada a suspender, novamente, a cobertura do plano, em razão do não pagamento das faturas dos meses de março/2020 e outubro/2020. No que concerne à fatura do mês de março/2020, reconhece que ainda pende discussão judicial sobre a matéria. No entanto, no que concerne à fatura do mês de outubro/2020, afirma que a quitação teria se dado com atraso, em momento posterior à suspensão (regular) do contrato. Colaciono as razões no voto do agravo de instrumento: Em 03.09.2020, a parte ré-agravante, CENTRAL NACIONAL UNIMED, apresentou petição ao Juízo de 1o grau, informando o integral cumprimento da determinação judicial, com inclusão do nome dos beneficiários do plano de saúde no sistema da empresa, em situação regular “ativo”, desde 02.09.2020 (ID no 71500187). Todavia, documentos apontam que, em 04.09.2020, os contratantes teriam sido novamente excluídos do plano de saúde (ID no 75257688), em razão do inadimplemento da fatura do mês de março/2020. Ocorre que a fatura do mês de março/2020 está sendo discutida nos autos de origem, sendo certo que o valor se encontra depositado judicialmente até o julgamento de mérito da ação de obrigação de fazer. Quanto à fatura do mês de outubro/2020, em que pesem as alegações do recorrente, ao que tudo indica, não motivou, verdadeiramente, a exclusão dos beneficiários, tendo em vista a data do vencimento. Mas, a título de análise superficial do tema, verifico que, aparentemente, deixou de ser paga no tempo certo em razão da não emissão do boleto pela própria empresa demandada. Nesse contexto, e, considerando a resistência da ré, em cumprir a determinação judicial, a contento, mostra-se necessário, e, portanto, adequada a majoração da astreinte anteriormente aplicada, para o TRIPLO das despesas médicas a serem custeadas pelos autores-agravados, na rede particular de saúde. De fato, em 3.9.2020, a Ré juntou tela para comprovar que os Autores estavam ativos no plano de saúde (ID 71500187). Ocorre que em 30.9.2020, a beneficiária informou nova exclusão no plano de saúde (ID 73567480 dos autos de origem). A UNIMED manifestou-se sobre tal descumprimento, aduzindo que estavam em aberto as mensalidades de março/2020 e de outubro/2020 (cobrança pró-rata de 20/10 a 31/10). Quanto à mensalidade de março, estava sendo discutida judicialmente e não poderia haver novo cancelamento antes do deslinde do feito. Quanto à mensalidade de outubro, seu vencimento só era em 10.11.2020 (ID 75257691 dos autos de origem), sendo que o comprovante de nova exclusão do plano de saúde foi apresentado em data anterior, isto é, 30.9.2020. Assim, a Apelante não poderia fazer nova exclusão com base em mensalidade não vencida. Ademais, a matéria em questão já foi julgada no agravo de instrumento 0751918-35.2020.8.07.0000, restando preclusa a questão, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Preclusa esta decisão, retornem os autos para voto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2021 17:30:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador